Tribunal: STF
Processo: RE 1412527
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. EGL - Editores Gráficos Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário.



    Com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), aduz existirem vícios na decisão, alegando, em síntese, que:



    a decisão apresenta omissão quanto ao conteúdo do recurso, vez que o caso dos autos não se trata de reanálise do conjunto fático-probatório, mas sim de reformar o v. acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por manifesta contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 297 de Repercussão Geral.



    Ao final, postula acolhimento do recurso para determinar a não incidência do ICMS sobre a operação de leasing internacional antes do exercício da opção de compra. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante. 



    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão impugnada. A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais vícios, o reexame do ato decisório, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nestes autos, o Colegiado de origem entendeu pela incidência do ICMS na operação de importação de bens pela recorrente, uma vez que, no contrato de arrendamento mercantil celebrado, havia a opção de compra, e inexiste comprovação de que não tenha sido levada a efeito. 



    Assim, como ressaltei na decisão impugnada, o entendimento da origem está em harmonia com a compreensão do Supremo a respeito da matéria, que, na análise do RE 540.829, piloto do Tema n. 297/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido da não incidência do ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem.



    Ao contrário do aventado pela embargante, não houve contradição, tampouco omissão, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida no ato decisório e avaliada conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo no Tema n. 297/RG.



    Para além disso, acrescentei que dissentir da compreensão do órgão julgador de origem – de que não houve a comprovação, pela recorrente, da ausência de transferência de domínio dos bens ao seu patrimônio – demandaria a reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como este, atribuir efeitos infringentes aos embargos e, por consequência, rediscutir a matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020, grifei)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente